Tribunal: STF
Processo: HC 184507
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 572.398, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente requereu ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEERIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo a progressão de regime prisional. O magistrado deferiu o pedido, determinando a progressão do paciente para o regime intermediário. Contudo, assentou o “não (...) cabimento do regime domiciliar ou mesmo a antecipação de lapso para meio aberto no presente caso, não obstante a situação de pandemia do COVID-19 e da Recomendação 62/2020 do CNJ”.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a prevenção do Ministro Marco Aurélio. No mérito, afirma que o paciente cumpre pena por crime de tráfico de influência (art. 332 do CP), delito praticado sem violência ou agrave ameaça. Além disso, sustenta que o acionante conta com 68 anos de idade, possui pressão alta e glaucoma. De modo que “faz parte das pessoas classificadas como GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA COVID 19”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar que, em que pese ter obtido a progressão para o regime intermediário, o paciente permanece cumprindo pena no regime fechado.
    6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de conceder ao acionante o benefício da prisão domiciliar.
    7. Decido.
    8.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. Inicialmente, registro que a parte impetrante não indicou o processo da relatoria do Ministro Marco Aurélio que justificaria a prevenção apontada na petição inicial. Contudo, em consulta ao sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal, verifico que, em 22.12.2017, a defesa do ora paciente impetrou o HC 151.963, distribuído ao Ministro Marco Aurélio.
    12. Ocorre que a ação penal objeto do referido HC 151.963, Rel. Min. Marco Aurélio, não coincide com o procedimento criminal discutido nestes autos. O que afasta, em linha de princípio, a regra do art. 77-D do RI/STF, no sentido de que serão distribuídos “por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal”. 
    13. Ademais, verifico que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional e da sentença condenatória. O que atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    14. Não bastasse isso, observo que as alegações de que o paciente, embora tenha obtido a progressão de regime para o regime intermediário, permanece preso em regime fechado, assim como da possibilidade da concessão da prisão domiciliar, em razão do paciente integrar o grupo considerado de risco do COVID-19, não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo Supremo Tribunal Federal.
    15. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem, no sentido de que “[t]rata-se de sentenciado reincidente, que não atingiu o requisito objetivo para progressão ao regime aberto e com TCP apenas em 2027. Ainda, acrescento que as visitas estão suspensas nas unidades prisionais do Estado de São Paulo, conforme decisão liminar no processo 1015074-20.2020 da 16ª Vara da Fazenda Pública, e que não há prova nos autos de integre o grupo de risco (idosos, portadores de doenças crônicas etc.). Isto sem mencionar que está recolhido no Presídio Especial da Polícia Civil, unidade diferenciada quando comparada ao restante do sistema prisional” (sem grifos no original).
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator